Tribunal: TJPA
Processo: 0018109-32.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018109-32.2018.8.14.0401

APELANTE: ELDER CAMPOS DOS SANTOS OU HELDER GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART. 121, CAPUT
C/C ART. 14, INC. II
, AMBOS DO CP – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias do art. 59, do CP, vê-se serem as mesmas favoráveis em sua maioria, merecendo redução a pena fixada na sentença, posto desproporcional e irrazoável à análise dos referidos vetores judiciais. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ELDER CAMPOS DOS SANTOS / HELDER GONÇALVES DOS SANTOS, contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da Comarca de 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, insurge-se o apelante, unicamente, contra a pena-base a si imposta, tendo em vista a análise equivocada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, feita pelo magistrado
a quo
, considerando que são, em sua maioria, favoráveis, razão pela qual pugna, ao final, pela redução da referida pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, aduzindo que a reprimenda imposta ao acusado se encontra proporcional e suficiente ao caso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para redimensionar a pena base próximo ao mínimo legal, tendo em vista a presença de uma única circunstância judicial desfavorável.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante contra a pena-base a si fixada pelo delito de homicídio simples tentado fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, alegando que a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, realizadas pelo magistrado
a quo
, foram equivocadas, pois tais circunstâncias, em sua maioria, lhe são favoráveis, pugnando pela diminuição da pena base a si imposta.

Da acurada análise dos autos, vê-se que embora o magistrado sentenciante não tenha motivado algumas circunstâncias judiciais de forma concreta, é possível se constatar que a
culpabilidade
do acusado é elevada, tendo em vista ter praticado o delito contra o companheiro de sua filha, quando estavam se preparando para um passeio familiar, em virtude de discussão iniciada pelo próprio apelante.

Todavia, o
quantum
de pena-base fixado pelo juízo
a quo,

10 (dez) anos de reclusão, revela-se desproporcional e irrazoável, pois pautou-se, dentre outras circunstâncias, em seus
antecedentes criminais
, para exasperá-la, contudo, da certidão de antecedentes anexada aos autos não foi possível constatar nenhuma condenação transitada em julgado por crime anterior em desfavor do apelante. Ademais,
os motivos do
crime
, referidas pelo juiz sentenciante, não foram idoneamente fundamentadas, não podendo sopesarem contra o réu, razão pela qual se impõe a redução da pena-base a si fixada.

Assim, redimensiono a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão, o que tenho como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstâncias atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo a sanção intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes.

Tendo em vista a incidência da causa de diminuição pela tentativa, no patamar de 1/3 (um terço), a qual se mantém, tendo em vista o iter criminis percorrido, pois surpreendeu o ofendido com um golpe no abdome, não tendo concretizado seu intento porque a vítima foi socorrida e levada ao hospital de pronto, restando a reprimenda corporal definitiva redimensionada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, por ser o único possível na hipótese, nos termos do §2º, do art. 33, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento.

É como voto.

Belém, 29/06/2023